Tribunal: TJDFT
Processo: 0711396-46.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711396-46.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIKA HELENN COELHO SILVA EL HAJE APELADO: OBJETIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME D E S P A C H O Manifeste-se a apelante sobre a falta de admissibilidade do recurso, sustentada em sede de Contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator